Tribunal: TJMT
Processo: 1040069-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040069-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 054.648.771-85 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 460.026.691-91 (AGRAVANTE), ALMERINDA AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 009.350.601-54 (AGRAVANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), AMARO EDIGAR DOS SANTOS - CPF: 058.996.614-61 (AGRAVADO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE VALIDADE DO TÍTULO AQUISITIVO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, na qual os agravantes alegam esbulho possessório de imóvel adquirido mediante contrato de cessão de direitos possessórios, enquanto o agravado sustenta ser o legítimo possuidor e questiona a validade do negócio jurídico em ação anulatória anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação possessória, considerando a existência de ação anulatória anterior que questiona a validade do título que fundamenta a posse dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. A existência de ação anulatória anterior questionando a validade do título que fundamenta a posse afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência em ação possessória.

4. A questão petitória (validade do negócio jurídico) é prejudicial à questão possessória, recomendando cautela na análise do pedido liminar quando há conexão entre as demandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLIO PEREIRA DE FREITAS e ALMERINDA AUGUSTA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência nos autos da Ação de Reintegração de Posse.

Os agravantes alegam ser legítimos possuidores de um imóvel localizado na Rua Francisco Salles de Almeida, no 80, Quadra 68, Lote 15, Bairro Vila Nova, em Alto Taquari/MT, adquirido mediante contrato de cessão de direitos possessórios firmado com Maria do Carmo em abril de 2024.

Narram que exerceram a posse regular desde a aquisição, inclusive locando o imóvel a terceiros para complementar a renda de suas aposentadorias. Relatam que em 30/08/2025, após o término da última locação, lacraram o imóvel, mas no dia seguinte (31/08/2025), ao retornarem ao local, encontraram os cadeados arrombados e o imóvel ocupado pelo irmão do agravado AMARO EDIGAR DOS SANTOS.

Sustentam que o esbulho ocorreu após o agravado tomar ciência do indeferimento de liminar em ação anterior (no 1000367-68.2025.8.11.0092), na qual pleiteava a anulação do negócio jurídico que deu origem à posse dos agravantes. Argumentam que o esbulho foi praticado de forma clandestina, durante a noite, em desrespeito à decisão judicial que havia negado a reintegração de posse ao agravado naquela ação anterior.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar de reintegração de posse sob o fundamento de que existe controvérsia sobre a validade do negócio jurídico de cessão e conexão com a ação de anulação, concluindo pela necessidade de dilação probatória. Reconheceu a conexão entre as ações e determinou a reunião dos processos.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar: a) posse anterior exercida desde 2024; b) esbulho praticado em 31/08/2025; c) data do esbulho inferior a ano e dia; e d) perda da posse. Alegam que são idosos, aposentados e que o imóvel é fonte de renda complementar, havendo risco de deterioração e depredação do patrimônio.

Em contrarrazões, o agravado AMARO EDIGAR DOS SANTOS defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que é o legítimo possuidor do imóvel, conforme comprovado nos autos de origem por contratos de aquisição, contas de consumo e comprovantes de pagamento de IPTU. Sustenta que a posse dos agravantes deriva de uma cessão a
non domino
(ou seja, realizada por quem não tinha poder para tal negócio), sendo objeto de inquérito policial que apura o crime de estelionato.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, é importante esclarecer que o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, como é o caso dos autos, em que se discute o indeferimento de liminar em ação possessória.

A tutela de urgência, prevista em nosso sistema processual, exige para sua concessão a presença simultânea de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso específico das ações possessórias, a lei estabelece requisitos próprios para a concessão da liminar de reintegração de posse: a) a comprovação da posse anterior; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando os elementos dos autos, verifico que a situação fática apresenta complexidade que impede, neste momento processual, a formação de juízo de probabilidade suficiente para a concessão da tutela recursal.

Embora os agravantes tenham apresentado contrato de cessão de direitos possessórios firmado em 01/04/2024 e boletim de ocorrência registrando o esbulho em 31/08/2025, há nos autos ação conexa (no 1000367-68.2025.8.11.0092) ajuizada pelo agravado em 30/05/2025 - portanto, anterior ao alegado esbulho - na qual se pleiteia a anulação do negócio jurídico que fundamenta a posse dos agravantes.

A conexão reconhecida entre a presente ação possessória e a ação anulatória anteriormente ajuizada reforça a necessidade de cautela na análise do pedido liminar. Isso porque, quando processos conexos são reunidos para julgamento conjunto, busca-se evitar decisões conflitantes ou contraditórias. No caso em análise, a questão petitória discutida na ação anulatória (validade do negócio jurídico) é prejudicial à questão possessória, de modo que a concessão da liminar pleiteada pelos agravantes poderia resultar em situação de difícil reversão caso o agravado obtenha êxito na ação anulatória. Assim, a prudência recomenda aguardar a instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

A questão central reside na validade do título que embasa a posse dos agravantes. O agravado alega que o imóvel foi vendido sem sua anuência, o que, se comprovado, pode configurar nulidade do negócio jurídico. Essa discussão petitória (relacionada ao direito de propriedade) interfere diretamente na análise da legitimidade da posse exercida pelos agravantes.

É importante esclarecer que, em regra, nas ações possessórias, não se discute a propriedade, mas apenas a posse. Contudo, quando há dúvida razoável sobre a legitimidade da posse, em razão de questionamento sobre a validade do título que a fundamenta, a cautela recomenda aguardar a instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

A lei processual estabelece que, na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio. Porém, no caso em análise, a ação de anulação foi ajuizada antes do esbulho alegado pelos agravantes, o que demonstra a preexistência da controvérsia sobre a titularidade do bem.

Quanto à alegação dos agravantes de que o esbulho teria ocorrido em desrespeito à decisão judicial anterior que indeferiu a liminar em favor do agravado, observo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liminar pleiteada. Isso porque, independentemente da motivação do agravado, permanece a controvérsia sobre a legitimidade da posse exercida pelos agravantes, em razão do questionamento sobre a validade do título que a fundamenta. Ademais, eventual conduta irregular do agravado poderá ser apurada nas vias próprias, inclusive com possível responsabilização por litigância de má-fé, se for o caso, após a devida instrução probatória.

A probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, não está suficientemente demonstrada neste momento. A existência de ação anterior questionando a validade do título de aquisição dos agravantes gera dúvida razoável sobre a legitimidade da posse exercida.

Além disso, a própria narrativa dos agravantes revela que, ao negociarem a aquisição do imóvel, realizaram apenas consultas informais a vizinhos e ao corretor, sem verificação nos registros públicos. Essa circunstância fragiliza a alegação de boa-fé na aquisição e reforça a necessidade de instrução probatória adequada.

No que tange ao perigo de dano, embora os agravantes aleguem ser idosos e dependerem da renda proveniente da locação do imóvel para complementar suas aposentadorias, tal circunstância, por si só, não configura o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência. Isso porque o dano alegado possui natureza exclusivamente patrimonial e é plenamente reparável por meio de eventual indenização, caso os agravantes obtenham êxito ao final da demanda. Não há nos autos elementos que indiquem situação de penúria ou comprometimento da subsistência dos agravantes em razão da perda temporária dos rendimentos de locação. Ademais, não há notícia de deterioração ou depredação iminente do imóvel que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário.

Por outro lado, a concessão da liminar neste momento, com a reintegração dos agravantes na posse, pode gerar situação de difícil reversão caso o agravado obtenha êxito na ação de anulação do negócio jurídico. O risco de irreversibilidade da medida é elevado, especialmente considerando que a discussão sobre a validade do título ainda está em fase inicial.

A decisão do Juízo de primeiro grau, ao determinar a reunião dos processos e aguardar a instrução probatória, observou os princípios da economia processual e da segurança jurídica. A solução da questão petitória (validade do negócio jurídico) é prejudicial ao deslinde da questão possessória, sendo prudente aguardar a produção de provas que esclareçam a controvérsia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, exige-se a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a existência de esbulho possessório contemporâneo e inequívoco, e diante da ausência de risco atual de dano grave ou de difícil reparação, é de rigor a manutenção da decisão que indefere a medida antecipatória.Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado.”(N.U 1020642-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Nesse contexto, não estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito é duvidosa diante da controvérsia sobre a validade do título, e o perigo de dano não está suficientemente demonstrado. Além disso, o risco de irreversibilidade da medida é elevado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026